Tribunal: TJDFT
Processo: 0712934-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. ASTREINTES – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).
2. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos referentes a RMC de seus proventos, bem como no pagamento de compensação por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na remuneração do autor, sob pena de multa, e na devolução das quantias debitadas (ID 12734359).
4. No caso em exame foram juntados cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento; Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante utilização do Cartão de Crédito Consignado, no valor de R$ 10.145,93 (ID 12734328) bem como comprovante de TED realizado pelo banco recorrido em favor do autor, no valor de R$ 8.967,55 na mesma data (ID 12734350). Também foram realizados depósitos complementares nos valores de R$ 2.034,46 e R$ 1.058,70 em 19/10/2018 e 20/05/2019 (ID 12734348, 12734349).
5. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos seus rendimentos(só há valor sobre o desconto mínimo), número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos extratos juntados pelo próprio recorrido que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 12734342, 12734343, 12734344, 12734345).
6. Apesar das alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.
7. Ressalte-se que embora o recorrido junte faturas do cartão de crédito para demonstrar a contratação do cartão de crédito pelo autor, é possível verificar não houver qualquer utilização do cartão, o que evidencia o desconhecimento quanto à contratação na modalidade cartão de credito (ID 12734342)
8. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.
9. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 12.060,71 (R$ 8.967,55, R$ 2.034,46 e R$ 1.058,70). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.
10. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 8.967,55, R$ 2.034,46 e R$ 1.058,70, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas.
11. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 12.060,71), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 12734328, 12734348, 12734349), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
12. Para a consecução da tutela jurisdicional, poderá o juiz determinar as medidas de apoio, dentre as quais, as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
13. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). No caso, considerando as condições específicas do caso, mostra-se adequada a fixação do valor da multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:
Declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 12.060,70, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso.
15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.